Tribunal: TJMT
Processo: 1010298-10.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010298-10.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLEUZA MARIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 378.304.301-87 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), EDILANIA LOPES DE HOLANDA - CPF: 003.755.111-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REQUERIDA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO. DEVER DA PARTE AUTORA DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito ante a ausência do endereço da parte demandada para a realização de citação.

2.

A demanda tramita a mais de dois anos e até o momento não houve a realização de citação da parte demandada.

3.

Pretende a recorrente que o juízo realize expedição de ofícios, para obtenção do endereço atual da demandada, perante concessionária de serviço público.

4.

É dever do exequente, ao optar pela propositura da ação em sede de Juizados Especiais, informar o endereço válido do requerido para citação.

5.

Tendo sido infrutíferas todas as tentativas de citação, não há como o processo prosseguir, não sendo incumbência do juízo diligenciar a fim de providenciar o endereço da parte demandada. Sobretudo no caso em tela, em que a demanda já tramita a aproximadamente dois anos, contrária ao princípio da economia e celeridade processual.

6.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte demandante contra a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV de Código de Processo Civil, ante a ausência de endereço para a realização da citação da parte
ex
adversa.

A recorrente postula o provimento do recurso, para reformar a sentença determinado o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito.

O recorrido, não foi localizado, sendo assim não apresentou as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023